Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não deve ser conhecida a apelação que inova a causa de pedir recursal, em afronta ao princípio da estabilização objetiva da demanda e da vinculação do juiz aos fatos da causa, como também não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, inc. III, CPC.
2. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se trata de documentos novos e não há justificativa válida acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.